Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Correção monetária. Alteração. RE 870.947/SE. Tema 810 do STF. Aplicável. Decisão exequenda. Trânsito em julgado posterior. IPCA-E aplicável. Taxa SELIC. EC n. 113/2021. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, ao argumento de excesso de execução decorrente de utilização indevida do IPCA-E e suposto anatocismo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o índice de correção do crédito exequendo deve ser a TR ou o IPCA-E e a possível ocorrência de anatocismo, decorrente da aplicação de juros moratórios e taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.
III. Razões de decidir.
3. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença.
4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante.
5. A partir da publicação da EC n. 113/2021, em 09/12/2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, não configurando anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009 e a Taxa SELIC para atualização do crédito, a partir da publicação da EC n. 113/2021, em 09/12/2021, não configurando anatocismo.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. III, §§ 5o, 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07335735020228070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 24/02/2023.